Tribunal: STF
Processo: Rcl 2549
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-03-30
Data de publicação: 2006-03-30

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. CONFLITO FEDERATIVO. AÇÃO MOVIDA POR EMPRESA PÚBLICA
ESTADUAL CONTRA AUTARQUIA FEDERAL. PORTO DE SUAPE, PERNAMBUCO.
Ação
 movida por empresa pública estadual (Suape - Complexo Industrial
Portuário Governador Eraldo Gueiros) contra autarquia federal
(Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq). Pretensão da
empresa pública estadual à imediata revisão de outorga para
exploração de serviço portuário concedido pela União.
Caracterizado
 o potencial conflito federativo, tendo em vista: (i) o
significativo impacto patrimonial a ser suportado pela União ou pelo
 estado de Pernambuco, conforme o desfecho da controvérsia; (ii) a
relevância federativa da controvérsia, por opor-se à pretensão do
estado-membro a atuação administrativa de autarquia federal em
matéria compreendida em competência privativa da União -
Constituição federal, art. 21, XII, f. Precedentes.
Reclamação
julgada procedente.